Tribunal: TJSP
Processo: 2280910-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Desconformidade do título executivo com o decidido em processo comum. Matéria estranha aos limites objetivos do incidente. Necessidade de discussão em embargos à execução. Decisão de rejeição mantida por este fundamento. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280910-98.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 18.393-L
1
Registro: 2020.0001046365
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2280910-98.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESSE 5
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA
LIARTE.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280910-98.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 18.393-L
2
Agravo de Instrumento no 2280910-98.2020.8.26.0000 (Digital)
Agravante: Esse 5 Serviços Administrativos Ltda.
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
2o Juiz: Des. Paulo Barcellos Gatti
Voto no 18.393
Ementa: Execução fiscal. Exceção de pré- executividade. Desconformidade do título
executivo com o decidido em processo
comum. Matéria estranha aos limites objetivos
do incidente. Necessidade de discussão em
embargos à execução. Decisão de rejeição
mantida
por
este
fundamento.
Recurso
improvido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento tirado da
decisão interlocutória proferida em execução fiscal, e pela qual foi afinal
rejeitada a exceção de pré-executividade apresentada pelo devedor.
O argumento do devedor é no sentido de que há nulidade
da CDA porque não foram observados os parâmetros determinados em
processo comum relativamente à alíquota interestadual aplicável, ao termo
inicial de correção monetária e de juros, e ainda à limitação da taxa de juros
conforme a SELIC.
O argumento da fazenda pública é no sentido de que
conforme se verifica no processo administrativo juntado aos autos a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280910-98.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 18.393-L
3
judicial foi observada.
É o relatório.
Ao ofertar a impugnação à exceção de pré-executividade
a fazenda pública arguiu que o incidente processual não podia ser
conhecido porque discute matéria própria dos embargos à execução e que
demanda o exame de acervo probatório.
E tem razão.
A exceção foi apresentada depois da concretização da
penhora de ativos financeiros, e o excipiente claramente pretende discutir
matéria que não se compreende como daquelas passíveis de conhecimento
de ofício e à luz do mero exame do título executivo que, ademais, pode ser
substituído conforme a regra do art. 2o, § 8o, da LEF.
Se o valor executado resulta da observância dos
parâmetros fixados no processo comum, isto é coisa que não se pode
decidir de ofício e tampouco sem o exame de fatos e, provavelmente, prova
pericial que faça o exame do processo administrativo.
Portanto, e por essas razões, tenho que a exceção havia
mesmo de ser rejeitada, relegando-se para eventuais embargos à execução
o exame da matéria suscitada.
Voto pelo improvimento do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator